Tribunal: STF
Processo: RE 216166
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DO PARÁ. 
   ART. 130 DA LEI 5.810/1994 (REGIME JURÍDICO ÚNICO). MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL.
Esta Corte, em várias 
   ocasiões, concluiu que a discussão relativa aos requisitos do 
   adicional do art. 130 da lei 5.810/1994 - adicional por ano de 
   exercício de cargo de confiança ou função comissionada - não possui 
   status constitucional. Precedentes: AI 197.358; AI 
   282.573-AgR.
Agravo regimental a que se nega provimento.